Tribunal: STF
Processo: RE 76954
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-22
Data de publicação: 1974-02-22

Ementa:
FALÊNCIA. DUPLICATA NÃO ACEITA. PROTESTO. ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO.
NÃO SE PODE CONSIDERAR COMO OBRIGAÇÃO LIQUIDA, PARA FINS DE
DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA, A DUPLICATA PROTESTADA POR FALTA DE ACEITE
NOS TERMOS DO ART.15 DA LEI 5.474, DE 1968, COM A REDAÇÃO QUE LHE
FOI DADA PELO DECRETO-LEI N. 436, DE 1969. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.